Tribunal: TJSP
Processo: 1003704-78.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Ajuizamento pela APEOESP impugnando o Decreto Municipal n. 3.018, de 08 de setembro de 2020, do Município de Itapecerica da Serra que, no contexto da pandemia da Covid-19, determinou (no entendimento do autor) o retorno das aulas presenciais nas estaduais localizadas no município, a partir de 11/09/2020. Processo extinto em primeira instância, porque a matéria já

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Ajuizamento pela APEOESP impugnando o Decreto Municipal n. 3.018, de 08 de setembro de 2020, do Município de Itapecerica da Serra que, no contexto da pandemia da Covid-19, determinou (no entendimento do autor) o retorno das aulas presenciais nas estaduais localizadas no município, a partir de 11/09/2020. Processo extinto em primeira instância, porque a matéria já estaria sendo discutida em ação civil pública, com objeto mais amplo. Extinção mantida, porém, por fundamento diverso. Decreto impugnado que restou superado diante do encerramento do ano letivo de 2020. Atualmente, a questão está regulada em ato normativo próprio, que regulamenta a fase de transição, em conformidade com as orientações do Plano São Paulo. Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso. Recurso desprovido.